Tribunal: STF
Processo: RE 1567688
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. IPI. OPERAÇÕES ISENTAS, NÃO TRIBUTADAS E ALÍQUOTA ZERO. ART. 153, § 3º, INCISO II. NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. 1. A extinção do direito de pleitear a restituição ocorrerá após 05 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais 05 (cinco) anos, contados da homologação tácita. 2. No julgamento do RE 212.484/RS, Relator para acórdão, Min. Nelson Jobim, decidiu-se que "não ocorre ofensa à CF (art. 153, § 3º, II) quando o contribuinte do IPI credita-se do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o regime de isenção." 3. Não se acolhe a pretensão de creditamento relativamente a insumos sujeitos a alíquota zero, por não se tratar de isenção (RE 109.047-2). 4. Incabível compensação em relação a bens não tributados, por não figurarem nas definições legais de hipóteses de incidência do IPI. 5. A compensação, segundo precedentes jurisprudenciais, é forma de extinção examinável na esfera administrativa, cabendo ao Judiciário declarar se os créditos são compensáveis. 6. Correção monetária plena. A partir de 1º.01.1996, pela aplicação da Taxa SELIC (§ 4º, art. 39 da Lei 9.250/95), afastados os juros de mora e quaisquer outros índices de correção monetária no mesmo período. Precedentes da Corte e do STJ. 7. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível n° 1998.38.01.000136-9, 4ª Turma do TRF-1, Relator Desembargador Federal Carlos Olavo, j. 15.4.2003)

O recurso extraordinário havia sido inadmitido na origem, o que ensejou a interposição de agravo em recurso extraordinário, tendo este Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do RE n° 590.809/RS.
Após o julgamento do aludido recurso paradigma, os autos foram encaminhados à origem para realização de juízo de retratação. O acórdão restou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPI. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA E/OU INSUMOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA ANALISADA NO SUPREMO SOB O ANGULO EXCLUSIVAMENTE PROCESSUAL. NÃO INCURSÃO NA MATÉRIA DO IPI. ACÓRDÃO MANTIDO. 1.Ao julgar o RE 590.809/RS, o Supremo Tribunal analisou ação rescisória decidindo matéria exclusivamente processual, verbis: "O Direito possui principios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões "ação rescisória" e "uniformização da jurisprudência". AÇÃO RESCISÓRIA - VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete n° 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda". 2. O fato de constar no julgado referência a entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria discutida nestes autos, não induz à conclusão de que a matéria foi analisada sob o crivo da repercussão geral delineada na legislação processual civil. 3. Acórdão mantido em todos os seus termos.” (Apelação Cível n° 1998.38.01.000136-9, 7ª Turma do TRF-1, Relator Desembargador Federal José Amilcar Machado, j. 18.10.2016)
Em seguida, a União reiterou os termos recurso extraordinário interposto (e-doc.: 23, id.: a7d4dc36).
Na minuta, a União sustenta violação dos arts. 150, §6°, e 153, §3°, ambos da Constituição da República. Defende, em síntese, que o acórdão recorrido violou os aludidos dispositivos constitucionais ao declarar o direito a creditamento de IPI relativamente a mercadorias isentas, “quando o Texto Constitucional supracitado é expresso em somente deferir tal compensação quanto houver cobrança nas etapas posteriores, o que não é a hipótese vertente”.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
A Corte de origem assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“Esta Turma, com espeque em decisão do STF, tem entendido que o direito ao crédito do IPI nos casos de aquisição de bens isentos é pleno, em respeito ao princípio da não-cumulatividade. Nestes termos, veja-se o seguinte julgado da Corte Constitucional:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO INCIDENTE SOBRE INSUMOS. DIREITO DE CRÉDITO. PRINCIPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. Não ocorre ofensa à CF (art. 153, § 3º, II) quando o contribuinte do IPI credita-se do valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o regime de isenção. Recurso não conhecido". (RE 212.484, Relator p/acórdão Min. Nelson Jobim, DJU de 27.11.98).
Também tem decidido que a presente orientação é inaplicável quando se tratar de alíquota zero, acolhendo por unanimidade voto do Desembargador Hilton Queiroz, fundamentado em decisão capitaneada pelo Ministro Otávio Galotti no julgamento do RE 109.047-2/SP.
Da mesma forma, não há que se falar em creditamento de suposto relativo a insumos não tributados, uma vez que tal presunção possibilitaria abranger bens que não se enquadrariam nas hipóteses legais de incidência da exação, gerando uma compensação extravagante.”

A partir da análise do excerto supratranscrito, verifica-se que o entendimento acolhido pela instância de origem não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o princípio da não-cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. Nesse sentido:
 
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência”. (RE 398365 RG,  Repercussão Geral – Mérito, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 22/09/2015)
 
“IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. Conforme disposto no inciso II do § 3º do artigo 153 da Constituição Federal, observa-se o princípio da não-cumulatividade compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, ante o que não se pode cogitar de direito a crédito quando o insumo entra na indústria considerada a alíquota zero. IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - CREDITAMENTO - INEXISTÊNCIA DO DIREITO - EFICÁCIA. Descabe, em face do texto constitucional regedor do Imposto sobre Produtos Industrializados e do sistema jurisdicional brasileiro, a modulação de efeitos do pronunciamento do Supremo, com isso sendo emprestada à Carta da República a maior eficácia possível, consagrando-se o princípio da segurança jurídica.” (RE 353657, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 07/03/2008)

“EMENTA: Recurso extraordinário. Tributário. 2. IPI. Crédito Presumido. Insumos sujeitos à alíquota zero ou não tributados. Inexistência. 3. Os princípios da não-cumulatividade e da seletividade não ensejam direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 370682, Rel. Min. Ilmar Galvão, Pleno, DJe 19/12/2007)

Assim, se não há tributação em determinada operação – seja em razão de se tratar de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração de hipótese de incidência ou outra forma de desoneração –, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem direito de compensar o que foi devido na anterior, ressalvada a possibilidade de concessão de benefício fiscal pelo legislador.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para reconhecer a inexistência do direito ao creditamento de IPI no caso concreto, nos termos do Tema 844-RG, e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente